Tribunal: STF
Processo: ARE 1458172
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reputo prejudicado o recurso extraordinário.



    No âmbito do REsp 1.830.942/SP, o ministro Marco Aurélio Bellizze, em decisão de 29.3.2023 (eDOC 51), deu provimento ao recurso especial da Ordem dos Advogados do Brasil – 24ª Subseção do Estado de São Paulo “a fim de restabelecer a sentença de fls. 393-397” (eDOC 51, fl. 8).



    No caso, observo que o recurso extraordinário (eDOC 25), formalizado pela mesma parte que interpôs o especial, busca que seja julgado “procedente a ação restabelecendo a sentença de primeiro grau” (eDOC 25, fl. 44).



    Ante esse quadro, encontrando-se integralmente reformado o acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, impugnado pelo apelo extremo, não remanesce objeto a esse último recurso.



    2. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    3. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente